Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INCABÍVEL. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO DOS ADOLESCENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. Demonstrada a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação. O ordenamento brasileiro, no artigo 29, do Código Penal, adotou a chamada teoria monista (ou unitária), segundo a qual incorrerá nas penas cominadas ao crime quem, de qualquer modo, para com ele concorra. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais dos representados, as medidas socioeducativas em liberdade não se mostram suficientes para integrar os jovens ao convívio social e familiar. A medida socioeducativa de internação, além de se mostrar proporcional e razoável, preenche os requisitos legais.